Tribunal: TJES
Processo: 0000217-52.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000217-52.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL DA CONCEICAO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma, que o condenou por tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, c/c § 1º e art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, e ao pagamento de 08 dias-multa. O réu busca (i) a desclassificação do crime de roubo para furto, alegando ausência de violência ou ameaça à vítima; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; e, subsidiariamente, (iii) a revisão da dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa em seu grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo deve ser desclassificado para furto em razão de inexistência de violência ou grave ameaça à vítima; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, considerando a fixação da pena-base acima do mínimo legal e o grau de aplicação da causa de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para furto revela-se inviável, pois as provas nos autos, notadamente os depoimentos da vítima e testemunhas, confirmam que o réu utilizou uma faca e tentou desferir um golpe na vítima para assegurar a posse dos bens subtraídos, configurando grave ameaça, elemento caracterizador do crime de roubo.

4. O princípio da insignificância não se aplica a crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo irrelevante a pequena expressão econômica dos bens subtraídos em tais hipóteses.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, especificamente os maus antecedentes do réu, que justificam o acréscimo de 08 meses e 10 dias-multa à pena-base, conforme critério proporcional reconhecido pela jurisprudência.

6. O pedido de aplicação da causa de diminuição pela tentativa em seu grau máximo não merece acolhida, considerando que o réu esgotou os atos executórios do delito e somente não consumou o roubo por circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-se a redução na fração de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 4 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Tes
es
de julgamento
:

1. A desclassificação de roubo para furto exige a ausência de violência ou grave ameaça, o que não se verifica quando o agente utiliza arma branca para assegurar a posse dos bens.

2. O princípio da insignificância é inaplicável a crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

3. A majoração da pena-base em 1/6 é proporcional e adequada quando há maus antecedentes.

4. A causa de diminuição pela tentativa deve ser aplicada com base na proximidade do agente ao resultado pretendido, justificando-se a redução em 1/3 no caso em que o
iter criminis
foi quase integralmente percorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII, c/c § 1º, art. 14, II; CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 59.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023; TJ-MG, APR nº 00046993020228130647, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, J. 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000217-52.2023.8.08.0062

APELANTE: SAMUEL DA CONCEI
ÇÃ
O COSTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SAMUEL DA CONCEI
ÇÃ
O COSTA
em face da r. sentença (fls. 104-v/105 de mídia digitalizada de ID 11660889), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157, § 2º, inc. VII c/c § 1º e art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Em suas razões de ID 11660890, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o crime de roubo deve ser desclassificado para o delito de furto, eis que, em nenhum momento, ameaçou ou tentou atacar a vítima;
(ii)
desclassificado o crime, deve ser aplicado o princípio da insignificância;
(iii)
subsidiariamente, a pena-base do crime de roubo deve ser fixada no mínimo legal; e
(iv)
considerando que a
res
sequer chegou a sair do estabelecimento furtado, deve a causa de diminuição de pena ser aplicada em seu grau máximo (2/3).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 11660894, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11735849, em que opina pelo
parcial

provimento
do recurso, tão somente para que seja realizado um decote no
quantum
da pena-base estabelecida.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/03 de mídia digitalizada ID 11660889) que:

[...]

Noticia o inquérito policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 11 de março de 2023, por volta das 22h00min, na Av. Beira Rio, Distribuidora Multi Giro, bairro Acaiaca, nesta comarca, o denunciado Samuel da Conceição Costa, agindo de forma livre e consciente, logo após subtrair garrafas de Whisky e Vodca, utilizando uma faca, a fim de assegurar a detenção dos objetos para si, tentou desferir um golpe de faca na vítima Daiara Cardoso Ramos, somente não consumando os fatos por circunstancias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima gritou por socorro e o denunciado se evadiu sem conseguir levar os objetos.

Narra o I.P que a vítima, Daiara Cardoso Ramos, havia se dirigido até o estoque da distribuidora buscar produtos para um cliente, momento em que encontrou Samuel da Conceição Costa subtraindo as garrafas de Whisky e Vodca.

Descreve o I.P. que, ao perceber a presença de Daiara Cardoso Ramos, Samuel sacou a faca e foi na direção da vítima e, no intuito de assegurar a posse dos objetos subtraídos, tentou desferiu um golpe de faca contra Daiara Cardoso Ramos, não atingindo porque a vítima saiu correndo.

Relata que o denunciado se evadiu da distribuidora sem levar os objetos e foi preso em flagrante pela polícia militar, bem como reconhecido pela vítima como sendo o autor dos fatos.

Pelo exposto, incorreu o denunciado Samuel da Conceição Costa nas sanções do crime descrito no art. 157, 52o, inciso VII c/c 51o e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público seja a presente Denúncia recebida e autuada, citando-se o denunciado para responder a acusação, por escrito, nos termos do art. 396 do CPP, além da intimação das testemunhas abaixo arroladas, a fim de serem ouvidas em dia, hora e local a serem designados por Vossa Excelência, para, ao final, ser julgada PROCEDENTE a ação penal a fim de que seja o denunciado condenado pela prática do ilícito supra referido. [...]

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através
(i)
do Boletim Unificado;
(ii)
do Auto de Restituição (fls. 08/11) e
(iii)
do Auto de Apreensão (fl. 29).

No que se refere à
autoria
do delito, verifica-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Consoante narrado, pleiteia o apelante a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em que pese os argumentos deduzidos, constata-se que referida tese não merece acolhida.

Isso porque, ouvida em juízo (link de mídia incluso à fl. 104v), a vítima Daiara Cardoso Ramos ratificou suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial, ressaltando que o réu tentou feri-la com uma faca, a ver:

[...]

QUE a declarante trabalha na distribuidora de Rodrigo Jose Santana Pereira; QUE na noite de hoje a declarante estava trabalhando na distribuidora, quando foi até o estoque do estabelecimento buscar um produto para um cliente; QUE quando chegou no estoque viu um indivíduo com uma sacola e furtando os materiais; QUE o Indivíduo ao ver a declarante puxou uma faca e saiu correndo em sua direção e tentou desferir uma facada na declarante que desviou; QUE após desviar da facada a declarante saiu correndo gritando e pedindo socorro e falando que havia um ladrão no estabelecimento; Que populares tentaram conter o suspeito que tentou golpear as pessoas e fugiu do estabelecimento sendo perseguido pelos populares; QUE o suspeito acabou preso há cerca de 500 metros do estabelecimento por uma viatura da polícia militar que passou no momento; QUE o suspeito só não acertou a facada na declarante, porque a declarante desviou; QUE o suspeito não chegou a levar o material furtado, que ele largou a sacola, que continha garrafas de Whisky e Vodka, no momento em que foi surpreendido pela declarante [...]”.

(Depoimento prestado em sede policial pela vítima Daiara Cardoso Ramos, à fl. 18)

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020)

Nesse sentido, foram as declarações da testemunha Rodrigo José Santana Pereira e dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão do apelante, os quais, ouvidos em juízo (
link
de mídia de fl. 104v), ratificaram suas declarações prestadas em sede policial:

[...] QUE o declarante é proprietário da distribuidora Multigelo; QUE na noite de hoje um indivíduo adentrou o estoque do estabelecimento do declarante; QUE os suspeitos estava separando o material para praticar o furto, quando foi surpreendido pela funcionaria DAIARA que foi até o estoque buscar um produto para um cliente e presenciou o suspeito praticando o furto; QUE o suspeito em posse de uma faca tentou atacar a funcionaria que correu gritando que havia alguém no estoque; QUE o suspeitos saiu do estoque correndo atrás da funcionaria tentando esfaqueá-la; QUE após fugiu saiu correndo pela rua; QUE populares tentaram conte-lo, mas o suspeito tentou esfaquear as pessoas que o seguiam; QUE a policia militar passou na hora e conseguiu abordar e deter o suspeito; QUE o suspeito ja estava com parte do material que iria furtar no dentro de uma sacola no momento em que foi surpreendido pela funcionaria; QUE na sacola deixada para trás pelo suspeito estavam garrafas de whisky e vodka; QUE o declarante relata que na semana passada, o suspeito realizou um furto no supermercado que fica ao lado do estoque do declarante; QUE o estabelecimento possui imagens de monitoramento e o declarante se compromete em apresentar as imagens posteriormente; QUE confirma reconhece que o conduzido a esta delegacia, trata-se da pessoa que invadiu seu estabelecimento para praticar o furto; [...]

(Depoimento prestado em sede policial pela testemunha Rodrigo José Santana, à fl. 16)

[...] QUE Durante Patrulhamento pela Avenida Beira Rio, Piúma, próximo a Distribuidora Multigelo, esta guarnição composta pelo CB CHAGAS, SD BERNARDO, SD ROMEIRO foi acionada por Populares que informaram esta ocorrendo um roubo a citada distribuidora; QUE De imediato seguimos ate o local onde foi passível ver populares apontando a direção em que o assaltante teria seguido, momento que avistamos individuo correndo com uma faca na mão e ameaçando populares, fomos em acompanhamento e logramos êxito em aborda-lo e conte-lo, retirando assim de sua mão a arma branca usada para tentar golpear a funcionário da distribuidora; QUE SAMUEL DA CONCEIÇÃO COSTA foi identificada e reconhecido pela vítima, funcionaria da distribuidora DAIARA CARDOSO RAMOS e Por papulares como senda o autor do fato, tenda ainda sido reconhecido pelo proprietário do estabelecimento, RODRIGO JOSE SANTANA PEREIRA, como sendo o autor de furtos ocorridos em data pretérita, fato registrado Por câmaras de monitoramento do comercio; [...] QUE relata que a guarnição presenciou o indivíduo saindo do estabelecimento após populares impedirem o roubo; QUE o declarante entendeu pelo informado pelas vítimas, que o conduzido estava separando objetos na distribuidora para furtar e foi surpreendido pelos funcionários e populares, momento em que ele tentou esfaquear a funcionaria e após empreendeu fuga do estabelecimento, momento em que a guarnição apareceu no local e realizou a abordagem do conduzido; QUE devido a ação dos funcionários e populares, o conduzido não logrou êxito em levar nenhum objeto; QUE apesar de ter tentado acertar as vítimas, o conduzido não chegou a ferir ninguém [...].

(Depoimento prestado em sede policial pelo Policial Militar Luiz Paulo de Oliveira, à fl. 12)

[...] QUE Durante Patrulhamento pela avenida Beira Rio, Piúma, próximo a Distribuidora Multigelo, esta guarnição composta pelo CB CHAGAS, SD BERNARDO, SD ROMEIRO foi acionada por populares que Informaram estar ocorrendo um roubo a citada distribuidora; QUE De imediato seguimos até o local onde foi possível ver populares apontando a direção em que o assaltante teria seguido, momento que avistamos individuo correndo com uma faca na mão e ameaçando populares, fomos em acompanhamento e logramos êxito em aborda-lo e conte-lo, retirando assim de sua mão a arma branca usada para tentar golpear a funcionário da distribuidora; QUE SAMUEL DA CONCEIÇÃO COSTA foi identificado e reconhecido pela vítima, funcionaria da distribuidora DAIARA CARDOSO RAMOS e por populares como sendo o autor do fato, tenda ainda sido reconhecido pelo proprietário da estabelecimento, RODRIGO JOSE SANTANA PEREIRA, como sendo o autor de furtos ocorridos em data pretérita, fato registrado por câmeras de monitoramento do comercio; QUE SAMUEL se encontrava com escoriações nos joelhos e mão direita, devido a tentativa de fuga e foi levado ao Hospital de Piúma e teve os cuidados médicos pertinentes (BAU anexo a ocorrência); QUE o abordado, foi algemado para evitar fuga e conduzido no compartimento de segurança da viatura 4283 e apresentado ao Plantão da Policia Civil sem maus tratos; QUE Vale ressaltar que SAMUEL possui diversos registros por crimes de roubo e furto: QUE confirma os fatos narrados no BU; QUE relata que a guarnição presenciou o indivíduo saindo do estabelecimento após populares impedirem o roubo; QUE o declarante entendeu pelo informado pelas vítimas, que o conduzido estava separando objetos na distribuidora para furtar e foi surpreendido por funcionários e populares, momento em que ele tentou esfaquear a funcionária e após empreendeu fuga do estabelecimento, momento em que a guarnição apareceu no local e realizou a abordagem do conduzido; QUE devido a ação dos funcionários e populares, o conduzido não logrou êxito em levar nenhum objeto; QUE apesar de ter tentado acertar as vítimas, o conduzido não chegou a ferir ninguém [...].

(Depoimento prestado em sede policial pelo Policial Militar José Bernardo Neto, à fl. 14)

Demais disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), já decidiu:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, se faz necessário evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os seus depoimentos são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Comprovado, portanto, que o réu utilizou de expediente ameaçador para subtrair os bens, o pleito desclassificatório não merece ser acolhido.

A propósito, o tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência ou ameaça contra a pessoa – o que não ocorreu no caso em tela – enquanto o tipo do roubo inclui tais figuras.

E assim sendo, presente uma das elementares tipificadoras do delito previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, não há espaço para a pretendida desclassificação para o delito de furto.

E sendo inviável o pleito desclassificatório, não há que se falar em aplicação do princípio de insignificância do crime de furto. De qualquer forma, é inviável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

Noutra parte, o apelante requer, subsidiariamente, a reforma da pena aplicada.

Quanto à fixação da pena, é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Verifica-se que a dosimetria da pena, especialmente na 1ª fase é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Neste ensejo, e ao proceder à dosimetria das penas, o Magistrado de Primeiro Grau assim fundamentou a fixação da pena-base:

[...] FIXO a PENA-BASE em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, considerando as circunstâncias e os maus antecedentes. INCIDE a atenuante da confissão espontânea (1/6 - um sexto) e a agravante pela reincidência (1/6 - um sexto), a causa de diminuição de 1/3 (um terço) pela tentativa e, por fim, a majorante de 1/3 (um terço) pela utilização de arma branca, FIXANDO a pena, DEFINITIVAMENTE, em 05 (CINCO) ANOS 02 (DOIS) MESES 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 08 (OITO) DIAS-MULTA. Com base no artigo 49, §1º, e artigo 60, ambos do Código Penal, FIXO o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente à época do fato, considerando a situação econômica do acusado. [...]

Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau negativou os antecedentes e as circunstâncias do crime e exasperou a pena-base em 02 (dois) anos.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

No caso, porém, não há fundamentos aptos a considerar as circunstâncias do crime como desfavoráveis, além de a fundamentação ter sido realizada de forma genérica, devendo a mesma ser considerada neutra.

Noutra parte, constata-se a presença de circunstância judicial devidamente valorada de forma negativa, a saber, maus antecedentes (fl. 47), o que impõe o afastamento da reprimenda de seu mínimo legal.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência, o que não ocorreu no caso em análise.

E diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre a pena-base.

Dito isso, porque o crime de roubo possui em seu preceito secundário a pena mínima de 04 (quatro) anos e porque deve ser valorada negativamente apenas os antecedentes, a pena-base deve ser majorada em 08 (oito) meses e, consequentemente, ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante pela reincidência, a pena intermediária mantém-se inalterada.

Por fim, o apelante requer a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), sob o argumento de que os bens sequer chegaram a sair do estabelecimento furtado.

Doutra parte, o recorrente pleiteia que a causa de diminuição de pena deve ser aplicada em seu grau máximo, considerando que a
res
sequer chegou a sair do estabelecimento.

A legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso, constatou-se durante a instrução probatória que o recorrente, mediante emprego de grave ameaça perpetrada com uso de uma faca, foi surpreendido pela reação da vítima que gritou por socorro.

Assim, considerando que o apelante utilizou todos os meios disponíveis para consumar o delito, tendo seu objetivo frustrado por circunstâncias alheias à sua vontade, não se justifica a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa em seu grau máximo Ressalte-se, ainda, que os bens somente foram restituídos à vítima na esfera policial.

Desse juízo já estabeleceu a jurisprudência em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. TENTATIVA. MAIOR REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO. INVIABILIDADE. 1. A palavra da vítima associados aos relatos dos policiais comprovam com certeza a intenção do agente em praticar crime contra o patrimônio, não obstante sua evasiva negativa. 2.
Impossível se aplicar maior redução pelo conatus, uma vez que o agente exauriu os atos executórios do delito, não vindo, entretanto, a alcançar o intento criminoso apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto ingressou no estabelecimento, anunciou o roubo com uso de objeto pérfuro-cortante, lesionou a vítima no pescoço e braço, só não retirando o dinheiro por reação do ofendido e a chegada de terceiros. Assim, a fração de 1/3 de redução da pena pela tentativa é a que melhor se adequa ao presente caso.
3. Havendo baliza judicial desfavorável, não há como reduzir a pena ao mínimo legal.

(TJ-MG - APR: 00046993020228130647, Relator: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/03/2023)
– destaquei

Portanto, tendo em vista a causa de diminuição de 1/3 (um terço) pela tentativa e a majorante de 1/3 (um terço) pela utilização de arma branca, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e fixar a pena definitiva em

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator, para negar provimento.